Tribunal: TJSP
Processo: 1094055-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de improcedência. Insurgência. Extravio de bagagem. Comprovante de pagamento da indenização devida pela Cia aérea em favor dos segurados. Demonstração de fato extintivo do direito do autor. Art. 373, inc. II do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.